Tribunal: TJDFT
Processo: 0743740-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 312, §1o, do Código Penal, em razão de suposta participação na formalização de pagamento antecipado a entidade contratada sem respaldo legal. Sustenta a defesa a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, por ausência de individualização da conduta, dolo ou proveito pessoal, pleiteando o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta por ausência de individualização da conduta e descrição do dolo da paciente; e (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, a justificar ou não o trancamento do processo pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio constitucional de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso.
4. O artigo 41, do Código de Processo Penal, exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.
5. A denúncia apresentada atende os requisitos legais, pois descreve de forma suficiente os fatos, a qualificação da acusada, o enquadramento típico e os elementos que indicam a participação da paciente, ainda que em atuação administrativa, na efetivação de pagamentos irregulares, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
6. O juízo de origem analisou e rejeitou, de forma fundamentada, as teses de inépcia e de ausência de justa causa, reconhecendo a presença de indícios de autoria e materialidade extraídos de documentos e depoimentos colhidos no procedimento administrativo.
7. A alegação de ausência de dolo e de mera execução de ordens hierárquicas exige exame aprofundado de provas e da intenção subjetiva da acusada, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
8. O trancamento da ação penal não se justifica quando há elementos indiciários suficientes que sustentam a imputação e a denúncia preenche os requisitos legais, devendo eventuais controvérsias sobre autoria e dolo serem dirimidas na instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 312, §1o; CPP, arts. 41, 395, incisos I e III, e 397, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1.12.2022; TJDFT, HC no 0701375-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 9.2.2023.